Tribunal: TJDFT
Processo: 0708265-91.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS AVOENGAS. ART. 1.589 DO CÓDIGO CIVIL. OBSERVÂNCIA DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS VÍNCULOS PATERNOS E MATERNOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS FIXADOS NA SENTENÇA, NA FORMA DO ART. 85, § 11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença proferida na ação de regulamentação de visitas avoengas que julgou parcialmente procedente o regime proposto. 1.1. No apelo, os requerentes pleiteiam a reforma da sentença para que seja ampliado a regulamentação de visitas, nos moldes elencados na inicial. Tecem argumentação acerca da excepcionalidade do regime de convivência com os avós paternos, com a finalidade de convívio com a família paterna, mesmo após o óbito do genitor. Pontuam que a regulamentação por eles proposta não ultrapassa os limites impostos, por serem avós e não pais, tampouco traz prejuízos à genitora ou família materna.
2. Dispõe o art. 1.589 do Código Civil: “O pai ou a mãe, em cuja guarda não estejam os filhos, poderá visitá-los e tê-los em sua companhia, segundo o que acordar com o outro cônjuge, ou for fixado pelo juiz, bem como fiscalizar sua manutenção e educação”. 2.1. Por meio da Lei no 12.398/2011, foi acrescentado o parágrafo único do artigo 1.589 do Código Civil, ampliando o direito de convívio das crianças, ao estabelecer que “o direito de visita se estende a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente”.
3. Com efeito, o exercício do direito de visitas pelos genitores e seus familiares não detentores da guarda deve atender ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente ao propiciar às crianças o convívio apto a possibilitar o desenvolvimento do afeto parental e da própria saúde psíquica e psicológica do infante, de modo que este cresça como pessoa plena nos atributos que o tornem mais propenso ao ajuste familiar e social. 3.1. Na hipótese, a criança, atualmente com 6 anos, conviveu com o genitor até 21 de outubro de 2021, ocasião em que este veio a óbito. 3.2. A genitora informou que, após o falecimento do genitor da criança, as visitas da família paterna ficaram desorganizadas, pois os autores queriam visitar o menor sem horários definidos. Asseverou que a convivência dos autores com o neto deve se adequar às visitas avoengas não podendo ter a mesma extensão da relação entre pai e filho, que, por conseguinte, é mais ampliada. Pontou que a convivência ampliada, conforme requerido pelos autores, prejudica a rotina da criança, sobretudo porque ele frequenta aulas aos sábados e que o menor deve conviver também com os avós maternos e ter momentos de lazer com a ré em fins de semana. 3.3. Nesse contexto, justifica-se a prudência do Magistrado bem como a manifestação do Parquet, ao intercalar as visitas avoengas proporcionalmente de forma a preservar o melhor interesse da criança e principalmente a interação com a genitora e seus familiares maternos. 3.4. Precedente: “(...) 2. Em observância ao art. 1589, parágrafo único, do CC, o direito de visitas à criança, garantido ao genitor não detentor da guarda, estende-se a qualquer dos avós, a critério do juiz, observados os interesses da criança ou do adolescente. 3. Conforme se extrai das provas acostadas aos autos, o regime de convivência fixado em sentença atende de modo razoável e proporcional ao direito vindicado pela apelada de ampliar o convívio com a neta e estreitar os laços entre a criança e família extensa paterna, sem prejudicar sua rotina. (...)”. (07118638420178070020, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 20/3/2019).
4. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e desprovimento do recurso.
5. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença.
6. Apelação improvida.